Tribunal: CARF
Processo: 15586.720500/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720500/2016-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.761 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Embargante
TERRA NOVA TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO
NA
DECISÃO
EMBARGADA - COMPROVAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES
Comprovando-se que a decisão embargada deixou de enfrentar, no voto
condutor do julgado, argumentos que poderiam ensejar modificações no
resultado do julgamento, há de se acolher os embargos declaratórios, com
efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao recurso voluntário
originalmente considerado improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher, com
efeitos infringentes, os embargos declaratórios, reformando-se a decisão embargada para
considerar procedente em parte o recurso voluntário, a fim de que se deduza previamente, na
apuração do IRPJ e CSLL, os montantes mensais recolhidos do imposto e da contribuição que
estejam disponíveis nos sistemas eletrônicos da RFB.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Contribuinte acima identificada
visando suprir supostos vícios apontados no acórdão no 1402-004.332, de 11/12/2019 (fls. 1.052
a 1.085), assim ementado e decidido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720500/2016-71
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.761 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720500/2016-71

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE
PELA
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO
DE
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
PRECISA
DOS
FATOS
E
DO
REGRAMENTO
LEGAL
ATINENTE
ÀS
SUBVENÇÕES.
INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o lançamento fiscal se encontra devidamente motivado,
com descrição dos fatos precisa e detalhada, bem com análise dos requisitos
contábeis atinentes às subvenções para investimento, não há que se falar em
ofensa ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
NULIDADE EM RAZÃO DE FATO NOVO. COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS. MATÉRIA EM QUESTIONAMENTO EM OUTROS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
Não existem nestes autos informações suficientes sobre os processos de
compensação que seriam conexos ao presente Auto de Infração, razão pela qual
impossível afirmar que os mesmos valores estão sendo cobrados em
duplicidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, estende-se ao lançamento decorrente (CSLL) a
decisão proferida em relação ao lançamento principal (IRPJ).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES
PARA EXCLUIR DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL
VALORES DECORRENTES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELOS
ESTADOS. SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. ADVENTO DA LEI
COMPLEMENTAR No 160/17. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM
CURSO. INTERPRETAÇÃO RACIONAL E SISTEMÁTICA À LUZ DAS
NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. PROVA DE
REGISTRO E DEPÓSITO. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 30 DA
LEI No. 12.973/2014. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
O disposto nos artigos 9 e 10 da Lei Complementar no 160/17 tem aplicação
imediata aos processos ainda em curso, retroativamente em relação aos fatos
geradores, devendo ser interpretados sistematicamente com as normas vigentes
ao tempo das circunstâncias colhidas. Após tal alteração legislativa, a
averiguação da efetiva aplicação dos valores tratados pelo contribuinte como
subvenções de investimentos em projetos de implementação e expansão de seus
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.761 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720500/2016-71

negócios ou sincronia entre o benefício e o investimento feito pelo contribuinte
é desnecessária para a exclusão de tais valores do Lucro Real, assim como
qualquer outro elemento relacionado a essa exigência legal superada.
Tratando-se de benefício concedido por estado da Federação à revelia CONFAZ
e suas regras, uma vez trazidos aos autos a prova da publicação, do registro e
depósito que abrangem as benesses sob análise, na forma prevista no Convênio
ICMS no 190/17, resta atendido o art. 10 da Lei Complementar no 160/17.
A autuação fiscal tratou dos vícios nos registros contábeis dos benefícios, razão
pela qual necessária consideração acerca dos requisitos descritos no artigo 30 da
Lei no. 12.973/2014, dentre os quais a constituição de reserva de lucro em caso
de subvenção para investimento.
Incumbe ao contribuinte a demonstração, acompanhada de provas hábeis e
idôneas do fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa (CTN, art. 170). Não se desincumbindo o contribuinte do ônus
probatório relativo aos benefícios concedidos pelo Estado do Paraná não se
reconhece o crédito pleiteado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário em relação aos lançamentos referentes ao
benefício fiscal concedido pelo Estado do Paraná; ii) por maioria de votos,
negar provimento ao recurso voluntário ii.i) em relação aos lançamentos
referentes aos benefícios fiscais concedidos pelos Estados do Espírito Santo
(FUNDAP e INVEST-ES) e Santa Catarina; ii.ii) em relação à alegada inovação
de critérios jurídicos pela exigência de comprovação do registro contábil da
subvenção para investimento em conta de Reserva de Lucro ou Reserva de
Capital, vencidos a Relatora e o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella que
davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor em relação às
matérias em que vencida a Relatora, o Conselheiro Evandro Correa Dias.
Peço vênia para transcrever o relatório que instruiu a Resolução no 1402-001.638,
de 07/12/2021 (fls. 1.115 a 1.124) decorrente da apreciação por esta Turma Julgadora dos
Embargos ora em julgamento:
Cientificado da referida decisão, a contribuinte apresentou embargos de
declaração (fls. 1.097), sob o argumento de que a decisão padeceria da seguinte
omissão:
Da Omissão no v. acórdão recorrido
Conforme demonstrado na manifestação sobre o relatório de diligência
(fls. 1028-1037), o presente processo administrativo decorre de um
procedimento de retificação adotado pela contribuinte para a exclusão dos
valores de incentivos indevidamente adicionados à base de cálculo do
IRPJ e CSLL.
Depreende-se, portanto, que, originalmente, a Recorrente apurou e
recolheu o IRPJ e a CSLL com a inclusão das receitas de subvenção para
investimento. Posteriormente, ao verificar o equívoco cometido, retificou
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.761 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720500/2016-71

as informações concernentes à apuração dos referidos tributos, tornando
indevidos, como consequência, os pagamentos anteriormente realizados,
que foram então posteriormente utilizados em compensações realizadas
pela Recorrente.
Uma vez instaurada a ação fiscal e lavrado o auto de infração, a
Recorrente partiu da premissa de que a exigência ora combatida
decorreria do entendimento das autoridades fiscais de que o pagamento
indevido já teria sido integralmente utilizado nas compensações, razão
pela qual a única forma de exigir os valores entendidos como devidos
seria por meio do auto de infração.
Ocorre que, após mais de dois anos da lavratura do auto de infração
combatido, a Recorrente foi intimada – e segue sendo – de despachos
decisórios não homologando as compensações realizadas com base no
pagamento indevido apurado em razão da retificação acima mencionada,
com base no mesmo relatório fiscal lavrado nos presentes autos, o que no
entender da Embargante, torna nula a cobrança combatida, conforme
demonstrado na referida manifestação ao relatório de diligência.
Referido argumento, vale ressaltar, foi descrito no relatório do acórdão
(fl. 1064) e constou da ementa do acórdão da seguinte forma:
“NULIDADE
EM
RAZÃO
DE
FATO
NOVO.
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. MATÉRIA EM
QUESTIONAMENTO
EM
OUTROS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS. Não existem nestes autos informações
suficientes sobre os processos de compensação que seriam
conexos ao presente Auto de Infração, razão pela qual impossível
afirmar que os mesmos valores estão sendo cobrados em
duplicidade.”
Ao analisar os votos do acórdão, entretanto, verificou-se que não houve
enfrentamento sobre o referido argumento em nenhuma passagem
dos votos, o que justifica a oposição dos embargos de declaração, na
medida em que omitido ponto fundamental sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma. Com efeito, de um lado, tem-se que a ementa deve
refletir o que foi objeto de análise e enfrentamento pela turma, de forma
que nela não deveria constar argumento que não foi sequer mencionado
nos votos integrantes do acórdão, o que revela patente omissão a ser
suprida por esse colegiado.
De outro lado, caso se admita que o argumento poderia ser enfrentado
exclusivamente na ementa do acórdão, verifica-se clara omissão dos
documentos apresentados às fls. 1038-1045 que demonstram, de maneira
inequívoca, que os despachos decisórios recebidos pela Embargante
revelam cobrança em duplicidade.
Afinal, como se verifica às fls. 1.042-1.043, os despachos decisórios
fazem referência expressa aos presentes autos, demonstrando que os
valores pleiteados nos pedidos de compensação ali mencionados também
são exigidos e estão em discussão nos presentes autos
(...)
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.761 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720500/2016-71

Assim, na remota hipótese de se entender que o acórdão embargado não
se omitiu sobre o argumento da cobrança em duplicidade, a Embargante
entende, com o devido respeito, que não foram fornecidas as razões para
justificar que as provas apresentadas nestes autos não seriam suficientes
para demonstrar a cobrança em duplicidade, o que, por sua vez, revela
também uma omissão do acórdão.
(...)
Assim, por qualquer ângulo que se analise a menção a respeito do
argumento da cobrança em duplicidade exclusivamente na ementa e sem
apresentação de qualquer justificativa para seu afastamento, inequívoca a
omissão do acórdão ora embargado
Os embargos foram admitidos pela presidência desta turma nos seguintes
termos:
O contribuinte teve ciência da decisão em 15 de abril de 2020, conforme
extrato eletrônico de fls. 1.093. Ocorre que os prazos estiveram suspensos
no âmbito deste CARF desde 20 de março de 2020 (com o advento da
Portaria n. 8.112) até 29 de maio de 2020 (sexta-feira), conforme previsto
na Portaria CARF n. 10.199. Assim, tendo em vista que o contribuinte
apresentou embargos de declaração em 04 de junho de 2020, conforme
termo de solicitação de juntada de fls. 1.095, estes devem ser
considerados tempestivos.
Aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, por deixar
de apreciar o argumento de eventual cobrança em duplicidade, por força
da discussão travada em outros processos administrativos.
Como a própria Embargante indicou, o tema consta do relatório do
acórdão (fls. 1.064 – item e)) e da ementa do julgado, novamente
reproduzida, na parte que nos interessa:
NULIDADE
EM
RAZÃO
DE
FATO
NOVO.
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. MATÉRIA EM
QUESTIONAMENTO
EM
OUTROS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS. Não existem nestes autos informações
suficientes sobre os processos de compensação que seriam
conexos ao presente Auto de Infração, razão pela qual impossível
afirmar que os mesmos valores estão sendo cobrados em
duplicidade.
Embora a matéria tenha sido relatada e conste da ementa, parece-me que
assiste razão à Embargante quando esta questiona a falta de
fundamentação no acórdão acerca dos motivos que levaram o Colegiado
a decidir pela ausência de informações suficientes nos autos, capazes de
comprovar a tese de cobrança em duplicidade suscitada pela empresa.
É o relatório.
Pois bem. Naquela sessão de julgamento, este Colegiado houve por bem
converter o julgamento em diligência a fim de que fossem esclarecidas, pela unidade de origem,
as seguintes questões afetas ao litígio:
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.761 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720500/2016-71

Diante do exposto, entendo que o processo deverá ser baixado em diligência
para que a autoridade fiscal de origem se manifeste:
a) As compensações mencionadas no despacho decisório foram realizadas antes
da lavratura do presente auto de infração?
b) Se positiva a resposta ao item “a”, o valor total das compensações
corresponde ao montante lançado nos presentes autos ou o valor lançado no
presente processo supera o montante dos créditos compensados?
c) Qual a situação das mencionadas declarações de compensação. Foram todas
indeferidas?
d) Manifeste-se por meio de relatório conclusivo e, em seguida, dê vista a
Recorrente para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.
Atendendo à solicitação, a autoridade fiscal vinculada à Delegacia da Receita
Federal em Vitória/ES assentou suas conclusões na informação fiscal de fls. 1.130 a 1.134, onde
concluiu:
O resumo da ocorrência encontra-se abaixo descrita:
1) contribuinte transmitiu perdcomps com créditos de pagamento indevido ou a
maior, relativos ao IRPJ e à CSLL;
2) a fiscalização realizou lançamento tributário para o mesmo período dos
pagamentos, porém estes não foram aproveitados de ofício, tendo em vista que
já haviam sido utilizados pelo contribuinte nas compensações;
3) as compensações, entretanto, foram posteriormente analisadas e não
homologadas;
4) restou evidente que os saldos dos pagamentos não foram aproveitados nem
de ofício no lançamento e, tampouco, na homologação das compensações.
5) desta forma, o crédito dos pagamentos indevidos ou a maior estariam
disponíveis para o sujeito passivo.
Tendo analisado a questão e respondido aos requisitos demandados na
Resolução do CARF, encaminho para ciência do contribuinte com prazo para
manifestar-se em 30 dias. Após o processo retornará para julgamento.
A Contribuinte, cientificada da informação fiscal em 04/04/2023 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 1.137) e não apresentou manifestação quanto às
conclusões a que chegou a autoridade fiscal.
Em seguida, dado o encerramento do mandato da Conselheira originalmente
designada relatora dos Embargos Declaratórios, procedeu-se a novo sorteio, cabendo-me a
relatoria do feito.
É o relatório.
Voto
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.761 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720500/2016-71

Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
A admissibilidade dos embargos foi objeto de prévia admissão pelo Sr. Presidente
deste Colegiado, conforme despacho de fls. 1.110 a 1.113.
Trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ e CSLL relativo aos anos
calendários de 2011 a 2015. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 518/631, o
contribuinte retificou suas Declarações (DCTF) e Livro de Apuração do Lucro Real, para excluir
do lucro real e da base de cálculo da CSLL valores de benefícios fiscais concedidos pelos
Estados do Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina, por entender que tais benefícios deveriam ser
caracterizados como subvenção de investimentos.
A DRJ e esta Turma Ordinária de Julgamento, com composição diversa da atual,
mantiveram a exigência do crédito tributário constituído.
A Contribuinte, por meio de embargos de declaração (fls. 1.097 a 1.102), alega
omissão no acórdão de recurso voluntário. Sustenta que o julgado não teria se decidido sobre
questão relevante, assim descrita pela Embargante:
Da Omissão no v. acórdão recorrido
Conforme demonstrado na manifestação sobre o relatório de diligência (fls.
1028-1037), o presente processo administrativo decorre de um procedimento de
retificação adotado pela contribuinte para a exclusão dos valores de incentivos
indevidamente adicionados à base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Depreende-se, portanto, que, originalmente, a Recorrente apurou e recolheu o
IRPJ e a CSLL com a inclusão das receitas de subvenção para investimento.
Posteriormente, ao verificar o equívoco cometido, retificou as informações
concernentes à apuração dos referidos tributos, tornando indevidos, como
consequência, os pagamentos anteriormente realizados, que foram então
posteriormente utilizados em compensações realizadas pela Recorrente.
Uma vez instaurada a ação fiscal e lavrado o auto de infração, a Recorrente
partiu da premissa de que a exigência ora combatida decorreria do entendimento
das autoridades fiscais de que o pagamento indevido já teria sido integralmente
utilizado nas compensações, razão pela qual a única forma de exigir os valores
entendidos como devidos seria por meio do auto de infração.
Ocorre que, após mais de dois anos da lavratura do auto de infração combatido,
a Recorrente foi intimada – e segue sendo – de despachos decisórios não
homologando as compensações realizadas com base no pagamento indevido
apurado em razão da retificação acima mencionada, com base no mesmo
relatório fiscal lavrado nos presentes autos, o que no entender da Embargante,
torna nula a cobrança combatida, conforme demonstrado na referida
manifestação ao relatório de diligência.
Referido argumento, vale ressaltar, foi descrito no relatório do acórdão (fl.
1064) e constou da ementa do acórdão da seguinte forma:
“NULIDADE EM RAZÃO DE FATO NOVO. COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS. MATÉRIA EM QUESTIONAMENTO EM OUTROS
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.761 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720500/2016-71

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. Não existem nestes autos informações
suficientes sobre os processos de compensação que seriam conexos ao presente
Auto de Infração, razão pela qual impossível afirmar que os mesmos valores
estão sendo cobrados em duplicidade.”
Ao analisar os votos do acórdão, entretanto, verificou-se que não houve
enfrentamento sobre o referido argumento em nenhuma passagem dos
votos, o que justifica a oposição dos embargos de declaração, na medida em que
omitido ponto fundamental sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. Com
efeito, de um lado, tem-se que a ementa deve refletir o que foi objeto de análise
e enfrentamento pela turma, de forma que nela não deveria constar argumento
que não foi sequer mencionado nos votos integrantes do acórdão, o que revela
patente omissão a ser suprida por esse colegiado.
De outro lado, caso se admita que o argumento poderia ser enfrentado
exclusivamente na ementa do acórdão, verifica-se clara omissão dos
documentos apresentados às fls. 1038-1045 que demonstram, de maneira
inequívoca, que os despachos decisórios recebidos pela Embargante revelam
cobrança em duplicidade.
Afinal, como se verifica às fls. 1.042-1.043, os despachos decisórios fazem
referência expressa aos presentes autos, demonstrando que os valores
pleiteados nos pedidos de compensação ali mencionados também são
exigidos e estão em discussão nos presentes autos:
(...)
Assim, na remota hipótese de se entender que o acórdão embargado não se
omitiu sobre o argumento da cobrança em duplicidade, a Embargante entende,
com o devido respeito, que não foram fornecidas as razões para justificar que as
provas apresentadas nestes autos não seriam suficientes para demonstrar a
cobrança em duplicidade, o que, por sua vez, revela também uma omissão do
acórdão.
(...)
Assim, por qualquer ângulo que se analise a menção a respeito do argumento da
cobrança em duplicidade exclusivamente na ementa e sem apresentação de
qualquer justificativa para seu afastamento, inequívoca a omissão do acórdão
ora embargado.
Em breve síntese, alega que Embargante que inicialmente apurou e recolheu
tributos incidentes sobre receitas que considerou subvenção para investimentos. Após a
apuração e recolhimento dos tributos e contribuições, decidiu-se por retificar as respectivas
DCTFs, declarando novos valores, estes apurados sem considerar as ditas receitas decorrentes de
subvenção para investimentos.
Após a retificação das DCTFs, considerou indébitos os valores originalmente
recolhidos a maior, quando computadas as receitas de subvenção para investimentos, e
protocolou diversos PERDComp, visando compensar os referidos créditos com débitos próprios.
O procedimento fiscal que apurou os débitos ora em julgamento foi instaurado
após os protocolos dos PERDCcomp, conforme atesta a informação fiscal de fls. 1.130 a 1.135:
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.761 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720500/2016-71

a) As compensações mencionadas no despacho decisório foram realizadas
antes da lavratura do presente auto de infração?
As compensações foram realizadas no período compreendido entre 28/12/2015
e 29/07/2016. O auto de infração foi lavrado em 25/11/2016, com ciência nesta
mesma data, portanto todas as compensações foram realizadas antes da
lavratura do alto (sic) de infração.
Portanto, à época da lavratura dos autos de infração ora em julgamento, os valores
recolhidos (tidos por indébito pela Embargante) não estavam disponíveis para serem
aproveitados como crédito (pagamento) para fins de dedução do montante apurado como devido,
posto terem sido objeto de pedidos de restituição/ressarcimento, cumulados com declarações de
compensação.
Ocorre que, posteriormente à lavratura dos autos de infração, os PERDComp
foram objeto de indeferimento do direito creditório e não homologação das compensações
declaradas, conforme atesta a informação fiscal:
c) Qual a situação das mencionadas declarações de compensação. Foram todas
indeferidas?
A tabela abaixo mostra a situação das compensações realizadas com créditos de
pagamentos indevidos ou a maior de IRPJ e CSLL, apurados entre 2011 e 2015:
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.761 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720500/2016-71

Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.761 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720500/2016-71

As DCOMPs foram não homologadas, existindo algumas em discussão administrativa.
De acordo com a listagem apresentada, nenhuma das Dcomp entregues pela
Contribuinte foi objeto de homologação.
Disto tudo resulta que os pagamentos originalmente realizados pela Contribuinte,
quando computou na apuração do montante devido o que depois considerou subvenção para
investimento, estão sem aproveitamento. Não foram utilizados para deduzir o valor constituído
de ofício nos presentes autos, tampouco foram considerados líquidos e certos para fins das
compensações declaradas. Mais uma vez, valho-me da informação da diligência fiscal para
chegar a esta conclusão:
4) restou evidente que os saldos dos pagamentos não foram aproveitados nem
de ofício no lançamento e, tampouco, na homologação das compensações.
5) desta forma, o crédito dos pagamentos indevidos ou a maior estariam
disponíveis para o sujeito passivo.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.761 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720500/2016-71

Registre-se,
ainda,
que
os
processos
nos
10783.903017/2013-37
e
10783.903016/2013-92, cuja instauração decorreu de não homologação de compensações
declaradas pela Contribuinte, encontram-se sobrestados e apensos aos autos ora em julgamento,
aguardando decisão definitiva deste litígio.
Resta devidamente comprovado, portanto, que a Embargante possui pagamentos
realizados que não foram aproveitados, e estão disponíveis nos sistemas eletrônicos da RFB.
Evidente que não se está aqui diante de situação que macule o lançamento fiscal,
afinal, à época de sua lavratura, os pagamentos ora disponíveis estavam vinculados, por
iniciativa da Contribuinte, a declarações de compensação.
Não se olvide, ainda, que a Contribuinte, diante da inusitada situação, quando
instaurado o presente litígio, não se prestou a informar, quando da impugnação (fls. 543 a 564),
que os valores aqui exigidos tinham sido anteriormente pagos e eram objeto de pedidos de
restituição em outros processos. A bem da verdade, tampouco no recurso voluntário a
Contribuinte apresentou esse argumento em sua defesa. Somente quando se manifestou sobre
resultado da primeira diligência fiscal (fls. 1.028 a 1.037) é que trouxe à baila o tema:
Requer, por fim, seja reconhecida a nulidade da cobrança combatida em razão
de fato novo, consubstanciado na não homologação das compensações
declaradas pela Recorrente para utilização do crédito apurado no procedimento
de retificação realizado para exclusão das receitas de subvenção em disputa do
lucro real, por representar exigência de tributo que já foi efetivamente
recolhido.
Termos em que, pede deferimento.
São Paulo, 7 de outubro de 2019
Embora o fato da não homologação das compensações talvez fosse superveniente,
a existência dos respectivos processos era de conhecimento pleno da Contribuinte desde a
impugnação, e poderia ter suscitado a vinculação entre as contendas. Não o fez, provavelmente
almejando sair vencedora na discussão aqui tratada, que poderia vir a convalidar como indébito
os valores discutidos nos processos de compensação.
Este fato poderia justificar a preclusão dos argumentos apresentados quanto às
compensações não homologadas e o aproveitamento dos pagamentos lá utilizados, já que a
Contribuinte os trouxe muito após a impugnação e quando se viu diante da iminente
improcedência do seu recurso voluntário. A vedação à apresentação de fundamentos e provas
após a impugnação está prevista no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.761 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720500/2016-71

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Contudo, são fatos relevantes, que não podem passar ao largo da decisão, haja
vista tratar-se de recolhimentos incontroversos de tributos que não estão sendo aproveitados para
liquidar débitos da Contribuinte. Assim, considerando o princípio da verdade material, há de se
conhecer e decidir sobre o aproveitamento dos pagamentos não utilizados.
Como dito, e divergindo da pretensão da Embargante, não se trata de fato capaz
de ensejar a nulidade do lançamento fiscal. À época da autuação, os pagamentos ora disponíveis
estavam todos vinculados a procedimentos de restituição/compensação e não poderiam ser
utilizados para deduzir o quantum constituído de ofício.
Ainda assim, há que se considerar o fato que a Contribuinte detém pagamentos
que foram realizados e estão sem qualquer aproveitamento. Os valores existem e não foram
utilizados para reduzir o montante lançado no presente processo, e também, em grande parte,
foram objeto de indeferimento do direito creditório nos processos de compensação.
Note-se que há diferença entre os valores constituídos de ofício e aqueles que
foram objeto de pedido de restituição/ressarcimento. Novamente, ilustro a conclusão com
excerto da informação fiscal produzida pela autoridade competente:
b) Se positiva a resposta ao item “a”, o valor total das compensações
corresponde ao montante lançado nos presentes autos ou o valor lançado no
presente processo supera o montante dos créditos compensados?
O valor total do crédito utilizado nas compensações foi de R$5.060.417,67.
O lançamento tributário teve os seguintes valores:
[...]
O total do IRPJ e CSLL apurados no lançamento tributário, exceto os
acréscimos legais, foi de R$6.368.779,86.
Não é o caso, portanto, de se considerar improcedente a autuação fiscal por terem
sido os valores constituídos de ofício recolhidos antecipadamente.
A solução para o imbróglio deve ser similar àquela adotada nos lançamentos
decorrentes de exclusão da pessoa jurídica do SIMPLES. Nestes casos, este Conselho autoriza o
aproveitamento dos pagamentos realizados na sistemática do SIMPLES, deduzindo-se
proporcionalmente os valores correspondentes a cada um dos tributos objeto de lançamento de
ofício. É o que demonstra o acórdão no 9101-001.037, assim ementado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Exercício: 2003, 2004
Ementa:
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.761 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720500/2016-71

VALORES
RECOLHIDOS
NA
SISTEMÁTICA
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DO VALOR A SER LANÇADO.
POSSIBILIDADE.
Para fins de determinação dos valores a serem lançados de ofício, a autoridade
fiscal deve considerar (deduzir) os eventuais recolhimentos efetuados pelo
contribuinte na sistemática do Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES.
Com estes fundamentos, a 1a Turma da CSRF determinou que se procedesse à
apuração do valor devido, considerando-se os recolhimentos efetuados na sistemática do
SIMPLES.
Obviamente, sem perder de vista a diferença entre as situações, pode-se aplicar ao
caso ora em julgamento o mesmo racional que embasou a decisão acima transcrita. Para isso, a
unidade preparadora da RFB deve apurar o montante devido considerando-se, antes do cálculo
dos acréscimos legais, os valores recolhidos de IRPJ e CSLL em cada mês e que estejam
disponíveis nos sistemas eletrônicos da RFB.
Esta solução permite o aproveitamento dos recolhimentos efetuados que estão
disponíveis nos sistemas eletrônicos da RFB e mantém a exigência dos autos de infração em
relação ao montante que superar a disponibilidade dos pagamentos previamente realizados.
Por estas razões, os embargos declaratórios merecem ser conhecidos e acolhidos,
com efeitos infringentes, modificando-se o acórdão embargado para que seja considerado
PROCEDENTE EM PARTE o recurso voluntário apresentado.
CONCLUSÕES
Por todo o acima exposto, e pelo mais que dos autos consta, meu voto é por
ACOLHER, COM EFEITOS INFRINGENTES os embargos declaratórios, reformando-se a
decisão embargada para considerar PROCEDENTE EM PARTE o recurso voluntário, a fim de
que se deduza previamente, na apuração do IRPJ e CSLL, os montantes mensais recolhidos do
imposto e da contribuição que estejam disponíveis nos sistemas eletrônicos da RFB.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1158
DF CARF MF
Original